Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717785-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: THAMARA MARINHO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da presente ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por THAMARA MARINHO DE SUZA em face do agravante. Decisão esta que homologou cálculo apresentado pela contadoria, determinando-se que os honorários advocatícios, no percentual de 10%, incidam sobre o valor total da condenação, considerando-se o valor principal e os juros aplicados desde a citação. Alega o agravante, em síntese, que para cálculo dos honorários deverá ser considerado apenas o valor da condenação, sem aplicação de juros desde a citação, e somente após o trânsito e julgado que deverão ser computados os juros para fins de calculo de honorários. Ou seja, o recorrente sustenta que para o computo dos honorários não deveria ser acrescido os juros de mora ao valor da condenação, sendo que esse valor, sem os juros, que serviriam de base para apurar o percentual dos honorários e, após isso, deveriam ser calculados os juros para os honorários somente a partir do trânsito em julgado. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão para que se determine a extirpação de juros do período compreendido entre a citação e trânsito em julgado para fim de cálculo de honorários. Preparo regular no ID 16970414. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, uma vez que desprovido de fundamento legal e, ainda, em dissonância com o entendimento jurisprudencial. A simples leitura dos autos revela que, a princípio, o agravante comete um equivoco ao invocar a impossibilidade da aplicação de juros de mora, em relação ao valor da condenação, antes da aplicação do percentual de honorários advocatícios. Na verdade o entendimento firmado pelo c. STJ aponta pela não aplicação dos juros de mora, em relação aos honorários, justamente porque o valor principal é atualizado com correção e juros e, após essa atualização, são calculados os honorários advocatícios. Em outras palavras, o valor da condenação deve sofrer normalmente a incidência de correção e juros e depois ser calculado o percentual a título de honorários. O que não se pode admitir é uma nova correção, apenas em relação aos honorários, pois ocorreria verdadeiro bis in idem. Desse modo estando o valor principal já atualizado não caberia nova incidência de juros apenas para os honorários. Ou seja, o valor dos honorários já está automaticamente atualizado, pois decorre do valor principal da condenação devidamente atualizado, exatamente como foi realizado no caso dos autos. Confiram-se julgados do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS SOBRE VERBA ADVOCATÍCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. O Tribunal de segundo grau declarou a incidência de juros moratórios com cômputo a partir do acórdão que fixou os honorários advocatícios, entendendo inaplicável o art. 219 do CPC. Em sede de recurso especial, sustenta a Fazenda do Estado de São Paulo: a) a não-incidência de juros sobre honorários advocatícios, pois já estão incluídos na condenação principal, da qual essa verba é um percentual; b) caso assim não se entenda, que sejam calculados a partir da citação, segundo o teor do art. 219 do CPC. 2. Na esteira de precedente da Primeira Turma desta Corte, firma-se o entendimento de que "corrigido monetariamente o valor principal da dívida, incidindo os juros moratórios, de forma reflexa incidirão as correções sobre a verba honorária devida. Assim, não há que se aplicar os artigos 293 do Código de Processo Civil e 1062 e 1064 do Código Civil, por ventilarem hipóteses diversas" (EDclAgrResp 395.625/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 29/06/2004). 3. Recurso especial provido. (REsp 1001792/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 16/04/2008) (grifos nossos) RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS NOS MOLDES DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.(artigo 535 do Código de Processo Civil). 2. Não cabe a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios, posto que corrigido monetariamente o valor principal da dívida, de forma reflexa será corrigida a verba honorária. 3. Configurando-se a omissão, os embargos devem ser acolhidos, para integrar a r.decisão, mas sem efeitos modificativos. 4. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no REsp 395.625/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2004, DJ 02/08/2004, p. 303) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS SOBRE VERBA ADVOCATÍCIA FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR PRINCIPAL. INADMISSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem declarou a incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor integral da execução fiscal. Em sede de recurso especial, sustenta o Município de Ipatinga a não incidência de juros sobre honorários advocatícios, pois já estão incluídos na condenação principal, da qual essa verba é um percentual. 2. Na esteira dos precedentes da Primeira Turma desta Corte, firma-se o entendimento de que "corrigido monetariamente o valor principal da dívida, incidindo os juros moratórios, de forma reflexa incidirão as correções sobre a verba honorária devida. Assim, não há que se aplicar os artigos 293 do Código de Processo Civil e 1062 e 1064 do Código Civil, por ventilarem hipóteses diversas". (REsp 1.001.792/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJe 16/4/08; EDclAgrResp 395.625/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 29/6/04). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1179101/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010) (grifos nossos) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator